Tribunal: TJMT
Processo: 1016936-37.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016936-37.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Revelia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NELSON BUGANZA JUNIOR - CPF: 047.212.648-28 (ADVOGADO), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (EMBARGANTE), CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO - CPF: 768.614.571-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Milena Correa Ramos e Cristiane de Fátima Batista do Carmo em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformadas, as embargantes sustentam que a v. acórdão é omisso, uma vez que pleitearam a concessão de justiça gratuita, mas o referido pedido não foi analisado.

Além disso, afirmam a existência de erro material, haja vista que realizaram a defesa através de Embargos à Execução no tempo cabível, todavia, houve desistência em decorrência do não pagamento das custas iniciais, mormente porque não detêm de recursos financeiros para arcar com as custas. Alegam que o juízo
a quo
estava ciente que houve defesa cabível e tempestiva e mesmo assim, decretou a revelia e nomeou a curadoria especial para as embargantes, de modo que não há revelia, restando claro erro material.

Ainda, asseveram que a discussão dos juros não demanda dilação probatória, uma vez que o Banco vem acumulando comissão de permanência junto com os juros, encargos adicionais, multa, encargos abusivos, tratando-se de matéria de ordem pública.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

O embargado apresentou as contrarrazões, pleiteando pelo não acolhimento do recurso (id. 154154177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, bem como corrigir erro material, porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. Apesar de as embargantes alegarem a ocorrência de omissão e erro material no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

De proêmio, quanto à suposta omissão no v. acórdão em relação ao pedido de concessão de justiça gratuita, basta uma simples leitura dos autos para se verificar que houve o indeferimento prévio do pedido, através da decisão id. 141853663, com o consequente recolhimento das custas processuais pelas agravantes (id. 142623192).

A propósito, assim restou consignado na r. decisão, veja:

“
In casu, observa-se que as agravantes não comprovaram a hipossuficiência alegada, notadamente diante das características da ação originária, que versa sobre execução de título extrajudicial, referente a nota de crédito rural.

Não obstante, verifica-se que as agravantes se qualificam como pecuarista e agricultora, sendo que os documentos colacionados pelas recorrentes demonstram que possuem imóveis rurais e empresa em seu nome (id. 141550155 e id.141550156), com valores incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira.

Assim, em que pese as substanciosas alegações, o escopo da lei para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda, não sendo o caso em comento.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir às agravantes a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, indefiro os benefícios da justiça gratuita, e determino que as agravantes procedam ao preparo do recurso no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 99, §7º, do CPC, sob pena de deserção, restando por ora, prejudicada a análise dos demais pedidos
”.

Superado esse ponto, as embargantes alegam ocorrência de erro material no v. acórdão, decorrente da ausência de revelia.

Afirmam que o direito de defesa está sendo cerceado, uma vez que foi realizada a defesa cabível e tempestiva e mesmo assim foi decretada revelia. Alegam, ainda, que a discussão dos juros não demanda dilação probatória, tratando-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício.

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a erro material estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas nos embargos de declaração foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelas embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada, verbis:

“
Pois bem. De proêmio, cinge-se a controvérsia sobre a decretação da revelia
.

Para melhor compreensão, faço uma breve exposição dos atos processuais da execução de título extrajudicial nº. 1030789-24.2021.8.11.0041.

Em 06.05.2022, houve a determinação de citação por edital das executadas, verbis:

“Citem-se as executadas por edital, pelo prazo de vinte dias, constando além das advertências do procedimento, também, que a falta de resposta acarretará decreto de revelia e nomeação de Curador Especial.” (id. 84179615).

No dia 09.05.2022 ocorreu a expedição do Edital de Citação – prazo de 20 dias (id. 84346213), na sequência, em 05.07.2022, a certidão de decurso de prazo (id. 89116566).

Diante disso, a nobre magistrada decretou a revelia da parte ré, citada por edital, nomeando a Defensoria Pública como curadora especial (id. 07.07.2022).

Ato seguinte, as executadas apresentaram manifestação (id. 90376678), informando que foram citadas por edital em 11.05.2022, opondo embargos à execução no dia 31.05.2022, de forma tempestiva (autos n. 1020133-71.2022.8.11.0041). Alegaram que, diante do indeferimento da justiça gratuita, postularam pela desistência dos embargos, que, todavia, foram opostos tempestivamente, não havendo se falar em revelia no processo de execução.

Na mesma data, apresentaram exceção de pré-executividade (id. 90393404).

Em análise dos pedidos (id. 90372740), a juíza manteve a determinação da revelia sob o seguinte fundamento:

“De proêmio, não há que se falar em nulidade de citação ficta, eis que foram efetivadas diversas tentativas de citação pessoal e por carta, sem sucesso, como bem salientando acima, não restando ao credor, alternativa senão efetivá-la por edital.

Nesse sentido, não há como proceder à tentativa de citação pessoal “ad eternum”, pois vai em dissonância com o princípio da celeridade e efetividade jurisdicional, razão pela qual não há que se falar em nulidade do referido ato.

Nem mesmo, concernente a decretação da revelia, eis que os embargos interpostos não foram recebidos em virtude da ausência de recolhimento das custas iniciais, assim, MANTENHO a determinação da revelia, qual foi decretada neste feito
.” (id. 90372740).

As agravantes insurgem-se alegando que o pedido de desistência dos embargos não tem relação com a decretação da revelia, tendo em vista que não houve ausência de defesa.

Sem razão. No caso em apreço, observo que as executadas, no dia 31.05.2022 opuseram os embargos à execução nº 1020133-71.2022.8.11.0041 (id. 84346213).

Contudo, após o indeferimento da gratuidade de justiça, as agravantes postularam pela desistência dos embargos à execução, sendo homologado pelo juízo (art. 485, inc. VIII, do CPC), motivo pelo qual mostra-se correta a decisão da d. magistrada em decretar a revelia nos autos executivos.

Ora, os embargos à execução é modalidade típica de defesa do executado visando opor-se à demanda executiva. Há certo debate doutrinário acerca da natureza jurídica, prevalecendo majoritariamente o sentido de que se trata de verdadeira ação de conhecimento incidental, com a finalidade de impedir o prosseguimento da execução.

Nas palavras da autora Tereza Arruda Alvim Wambier:

“De início, é importante mencionar que quanto à sua natureza jurídica, predomina o entendimento de que os embargos são uma ação de conhecimento (e, portanto, com ampla e exauriente cognição) exercitada pelo executado em face do exequente, dando ensejo à formação de um processo autônomo e incidental em relação àquele em que se desenvolvem os atos executivos.” (In Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo. São Paulo: RT. 2015- negritei)

Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça “Os embargos à execução possuem a natureza juridica de ação autônoma de conhecimento (cognição ampla e exauriente) incidente à execução, proposta como instrumetno de defesa do executado.” (RESp 985.324/AM)

Os embargos à execução são distribuídos por dependência (art. 914, § 1º do CPC), ou seja, eles ficaram “anexos” ao processo principal (execução) e, havendo desistência, antes mesmo do recolhimento das custas processuais, não é possível considerar que houve sua interposição como regular, uma vez que ocorreu o cancelamento da distribuição.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015. REGRA. INTERPRETAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE.

(...)

5. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa.

6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.”
(AREsp 1442134/SP, Primeira Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 17.11.2020).

Ora, a parte citada somente se manifestará se essa for sua vontade e, desistindo da peça processual antes mesmo do recolhimento das custas, não subsiste a distribuição (uma vez que, nos termos utilizados pelo c. STJ, o processo tecnicamente sequer existiu), não sendo possível afastar o efeito da revelia, motivo pelo qual deve receber o processo executivo na fase que está.

Deste modo, bem fundamentou a d. magistrada ao analisar os embargos de declaração: “Vejam que a certidão do id n.89116566 é clara do decurso de prazo da citação editalícia, pelo que foi decretada a revelia e nomeado Curador Especial. Apresentando a Embargante, posteriormente, com advogados constituídos, recebe o processo na fase que está, não havendo que voltar as fases alcançadas pela preclusão temporal.”
(id. 91120157).

Sendo assim, a decisão não merece reparos neste ponto.

Superada essa questão, avançando na resolução da celeuma, as agravantes afirmam que o juízo rejeitou a exceção de pré-executividade oposta no id. 90372740, sob o fundamento de que não se trata de matéria de ordem pública. Alegam que a ação de execução se baseia em contrato com cláusulas abusivas, que incluem comissão de permanência embutida, além de juros de mora, sobretaxas, encargos adicionais e taxas disfarçadas.

Como se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal entendo que agiu com o costumeiro acerto a juíza singular, uma vez que a nota de crédito rural é título executivo extrajudicial, estando apta a aparelhar o processo de execução, na forma do art. 784, XII, do CPC, porque revestidos de liquidez, certeza e exigibilidade.

Assim, a discussão quanto aos encargos da dívida demandam dilação probatória, incabíveis na via da exceção de pré-executividade, afeta, apenas, a análise de questão de ordem pública, como mencionou a togado a quo, veja
:

“Por outro lado, é de sabença que a denominada "exceção de pré-executividade" ou “objeção” é remédio processual admitido apenas em situações específicas, quais sejam, na(s) hipótese(s) da existência de vício formal no título executivo, ou mesmo a ausência das condições da ação.

A aplicação desse procedimento processual deve ser realizada de maneira restritiva, eis que nos termos da jurisprudência do colendo STJ, a exceção de pré-executividade somente é cabível em duas hipóteses: a) nulidade do título executivo e b) evidente excesso de execução, constatável independentemente da produção de provas.

Ora, por evidente que não é o caso dos autos, qual visa a revisão contratual, em face da argumentação de encargos abusivos, questionando as cláusulas contratuais qual alega ser extorsivas. Tal questionamento não dispensa dilação probatória, sendo indevida a questionar no próprio processo de execução
.

Não se tratando de matéria de ordem pública, necessário se faz, de plano a rejeição do procedimento, pois tenta a parte executada através deste incidente discutir matérias afetas aos Embargos à Execução.

Diante do exposto, por não tratar os fundamentos da parte executada de matérias de ordem pública, de plano, rejeito a presente exceção de pré-executividade.” (id. 90372740).

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria, verbis:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO EXECUTIVA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - REQUISITOS LEGAIS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

A exceção de pré-executividade é uma construção pretoriana, admissível nas hipóteses excepcionalíssimas e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem assim nas hipóteses de falta de pressupostos processuais ou de condições da ação executiva.” (TJMG - RAI n. 1.0000.21.083448-7/001, 12 Câm. Cível, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, j. 07.10.2021 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO – REJEIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cláusulas contratuais, a exemplo de juros elevados, comissão de permanência, aplicação da TR, dentre outros, não se traduzem em matérias cognoscíveis de ofício, razão pela qual não podem ser suscitadas por meio de defesa excepcionalíssima da qual se reveste a Exceção de Pré-Executividade
.” (RAI n. 1003427-44.2019.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.06.2019 – destaquei)
”. (id. 151774186 – Negritei).

À vista disso, resta evidente a ausência de erro material a justificar a oposição do presente recurso, uma vez que pretende rediscutir o próprio conteúdo da decisão, relativa ao reconhecimento da revelia e discussão de matérias que demanda dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade. A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

2. O erro material sanável na via dos embargos de declaração é aquele conhecível de plano, isto é, sem que sejam necessárias deliberações acerca dos elementos dos autos e que dizem respeito a incorreções internas do próprio julgado.

3. No caso dos autos, o suposto erro material diz respeito a incorreção, em tese, do próprio conteúdo da decisão, configurando inconformismo da parte com a conclusão a que chegou o órgão julgador.

4.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, devem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
.

5. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.006.905/PR, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 10.10.2022 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023